Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700944-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRW SERVICOS GERAIS EIRELI - ME, MARCOS SCHLUCAT GRIMM, RAFAELA SCHLUCAT ASSIS GRIMM APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestar sobre a possível inovação recursal, em relação às matérias concernentes à imprescritibilidade das ações e às hipóteses de crime continuado e confissão, a teor do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator